Tribunal: TJDFT
Processo: 0705375-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0705375-29.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VINICIUS SCHEFFEL APELADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS D E S P A C H O 1. Trata-se de apelação interposta por Vinícius Scheffel contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília (ID 64823733) que, nos autos de ação monitória ajuizada pela Fundação Getúlio Vargas, rejeitou os embargos à monitória e fixou o crédito autoral no valor de R$17.980,97 (dezessete mil novecentos e oitenta reais e noventa e sete centavos), a ser corrigido monetariamente e acrescidos de juros de mora e multa desde o vencimento de cada mensalidade, nos termos previstos no instrumento contratual. É o relatório. 2. Conforme certificado pela Secretaria da 8a Vara Cível de Brasília, “foi anexada apelação de ID 210064142 da parte ré, desacompanhada de guia de preparo e respectivo comprovante de pagamento”. O réu/apelante não é beneficiário da gratuidade de justiça, tampouco há pedido nesse sentido. 3. Ante o exposto, determino a intimação do apelante para, no prazo de (5) cinco dias, comprovar o recolhimento do preparo recursal efetuado no ato da interposição do recurso ou, alternativamente, efetuar o recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília, 30 outubro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora